Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733830-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B &amp; L COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra Vanessa Maria Trevisan, que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando “suspender a cobrança dos valores oriundos do TOI 168184 (R$ 76.003,57), sendo também determinado que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão deste suposto débito.". Em suas razões recursais (ID 62912209), a autora aduz que “a cobrança feita pela Agravada é absolutamente ilegal, seja porque o procedimento de apuração violou o princípio do contraditório e demais diretrizes da Res. 1.000/2021, da Aneel, seja porque a quantia exigida é manifestamente desproporcional ao consumo de energia elétrica da Agravante.” Diz que “segundo o art. 241, Parágrafo único, da Resolução no 1.000/2021, é dever da concessionária de energia a comprovação de eventuais danos causados no equipamento de medição.” e que, no caso em apreciação, “sequer, foi comprovado o hipotético dano ou o nexo de causalidade com o suposto faturamento a menor.” Afirma que “a Agravante não foi notificada/intimada para acompanhar tal perícia/procedimento, restando demonstrada a violação ao art. 592, inc. IV, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.” e que “a Agravada inutilizou o medidor de energia, pois não o acondicionou em invólucro específico (art. 592, inc. I e II, da Res. 1.000/2021, da Aneel), o que inviabiliza nova análise do aparelho, conforme informação lançada no Relatório de Ensaio no 33377/2024 (ID 206922125), elaborado por ela própria.” Alega que “foram indicados valores de medição de correntes, sem qualquer discriminação ou esclarecimento se essas correntes eram parciais (cargas especificas) ou totais da unidade consumidora, não sendo possível associar esses valores a consumo de energia, pois não está sendo discriminado o tipo de carga e o tempo de uso.” Sustenta que “o cálculo elaborado pela Concessionária Agravada, ignorou os incisos I, II e III, do art. 595 da Resolução 1.000/2021 da Aneel, adotando a hipótese do inciso IV, violando a norma que exige a aplicação SUCESSIVA de critérios, restando comprovada a ilegalidade da cobrança.” Alega residir a probabilidade do direito na legislação pertinente, resultando o perigo de dano no risco iminente do corte de energia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “suspender a exigibilidade dos valores oriundos do TOI 168184 (R$ 76.003,57), objeto da ação, a fim de que a Agravada se abstenha de inscrever a Agravante nos órgãos de restrição de crédito ou de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão dele.”. Preparo recolhido (IDs 62912215 e 62912216). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que a concessionária de energia seja compelida a se abster de promover a suspensão de fornecimento de energia c/c inscrição em cadastro de inadimplentes relativos ao Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI impugnado. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “O autor requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança dos valores oriundos do TOI 168184 (R$ 76.003,57), sendo também determinado que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do alegado débito. Ocorre que não se vislumbram, nesse momento, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. O fato de o TOI ter sido assinado por funcionário não aponta qualquer irregularidade, pois, em decorrência da teoria da aparência, ele estava apto a fazê-lo. Ademais, os demais pontos apresentados pela autora, em especial a alegada ausência de intimação para acompanhar a perícia e, ainda, as demais questões técnicas, demandam a oportunização, à ré, da apresentação dos documentos necessários e demais elementos, oportunizando, assim, a ampla defesa e o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de eventual reanálise após a defesa da ré.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a complexidade técnica dos serviços de distribuição de energia não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se o débito impugnado pela empresa demandante é ou não desprovido de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de não fazer à concessionária de energia agravada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda ora posta sub judice. Com efeito, a aferição das supostas violações apontadas pela agravante das exigências regulamentares mencionadas nas razões recursais demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos possuem presunção de legitimidade e de veracidade. Isso se aplica ao Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI lavrado pela parte agravada, que é objeto da impugnação da agravante na origem. Desse modo, afasta-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Nesse sentido: “2. O TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância em que é dispensável a produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. 2.1. Os elementos probatórios trazidos aos autos indicam que a apelada cumpriu as determinações previstas nos artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica para possibilitar, posteriormente, a cobrança de valores eventualmente devidos. (...) 4. A regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação irrestrita, pois para a inversão do ônus da prova deve ser considerada, a critério do Juiz, a verossimilhança das alegações formuladas pelo autor ou a sua condição de hipossuficiência. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1715888, 07060115820218070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “2. Constatado que a agravada realizou inspeção na unidade consumidora de energia elétrica da agravante, que culminou na lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, observando os termos da regulamentação aplicável, caberia à agravante infirmar as provas juntadas aos autos, a fim de sustentar qualquer irregularidade do procedimento de inspeção. 2.1. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade. 3. Não evidenciada a verossimilhança nas alegações da agravante, incabível a inversão do ônus da prova. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1792547, 07405286320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daí o acerto da decisão agravada ao assentar a necessidade de dilação probatória e observância ao contraditório, impondo preconizar o aguardo da apreciação acurada dos fatos e fundamentos à luz dos elementos de prova trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência ao princípio da paridade de armas. Portanto, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator